Tribunal: TJSP
Processo: 2199149-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos sem a concessão do efeito suspensivo – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil – Juízo não garantido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000032912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2199149-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BOSSA NOVA FILMS CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.,
é agravado FEBRE INTERNET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
Voto no 28.245
Agravo de Instrumento no 2199149-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Bossa Nova Films Criações e Produções Ltda.
Agravado: FEBRE INTERNET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Decisão que recebeu os
embargos sem a concessão do efeito suspensivo

Insurgência da executada Descabimento Ausência de
preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 919, § 1o,
do Código de Processo Civil
Juízo não garantido

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “embargos à execução” opostos por BOSSA NOVA FILMS
CRIAÇÕES
E
PRODUÇÕES
S/A
contra
FEBRE
INTERNET
E
PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.-ME, recebeu os embargos para
discussão, sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 18 dos autos originais).
Recorre a embargante. Sustenta que o foro de origem
não é competente para processar e julgar o feito, tampouco praticar atos de
constrição de bens. Alega que a via eleita é inadequada, eis que ausentes
os requisitos essenciais para o ajuizamento da ação de execução. Assevera
que as notas fiscais anexadas aos autos são desprovidas de força executiva
(requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade0, na medida em que emitidas
unilateralmente pela exequente. Defende que não há prova da efetiva
prestação de serviços por parte da exequente. Aduz que o prosseguimento

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
da execução acarreta o risco de constrição indevida de bens em nome da
executada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls.
03/08).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 28/41).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
De saída, saliente-se que o julgamento do presente
recurso torna prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra
decisão de fls. 21, que negou a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Trata-se de “embargos à execução”, lastreada em
contrato de prestação de serviços de consultoria de internet/redes sociais,
bem assim de divulgação de notícias relacionadas à atividade empresarial
da exequente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (notas fiscais no
0199; 0508; 0520; 0530 e 0535), por meio do qual foi ajustado o pagamento
mensal de R$10.000,00 (posteriormente reduzido para R$8.0000,0,0),
ajuizados por BOSSA NOVA FILMS CRIAÇÕES E PRODUÇÕES S/A contra
FEBRE INTERNET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.-ME, no valor de
R$67.024,11 (fls. 01/08 da origem)
Sustenta a embargante, em breve síntese, que: a) de
acordo com o foro de eleição previsto em contrato (Comarca de São Paulo -
SP), o juízo de origem (Foro Regional de Pinheiros) é incompetente, eis que
o correto seria o ajuizamento da feito no Foro Central da Comarca da
Capital-SP; b) não há prova nos autos da efetiva prestação dos serviços,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
posto que anexadas apenas notas fiscais unilateralmente emitidas pela
exequente, desprovidas de assinaturas dos representantes legais da
executada. Requereu o recebimento dos embargos à execução no efeito
suspensivo.
Nada obstante, o D. Juízo a quo indeferiu a concessão
do efeito suspensivo aos embargos (fls. 18 da origem).
De acordo com o sistema processual vigente, em regra,
os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do
Código de Processo Civil).
Somente em caráter excepcional o juiz é autorizado a
conferir efeito suspensivo aos embargos, o que ocorre quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do
art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
A
respeito,
ensinam
TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA
SILVA RIBEIRO e ROGERIO LICASTRI TORRES DE MELLO:
"A tutela provisória pode se fundamentar,
conforme o caso, em urgência ou evidência. Para a
concessão
da
tutela
de
urgência,
exige-se
cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). Por
sua vez, a tutela de evidência tarifa as hipóteses contidas
nos incisos I a IV do art. 311, independentemente da
demonstração de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito
suspensivo aos embargos pode se fundamentar na
urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos
demais
requisitos,
quais
sejam,
requerimento
do
executado e a prévia garantia do juízo" (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por
Artigo, 1a. ed., São Paulo: RT, 2015, p. 1.301).
No
caso,
tem-se que as partes firmaram, em
01.02.2017, contrato de prestação de serviços (fls. 13/15 dos autos da
execução no 1002282-63.2020.8.26.0011), que lastreia a execução.
E, em que pese a alegação de que as notas fiscais
eletrônicas apresentadas não têm força de título executivo, aludido contrato
viabiliza, por si só, o ajuizamento da execução, à luz dos artigos 783 e 784,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
Ainda que aludidas notas fiscais (por eletrônicas fls.
131/135) tenham sido anexadas sem assinaturas, a agravante não
demonstrou a probabilidade de seu direito.
Isso porque, além do contrato juntado aos autos, a
demonstrar a contratação dos serviços pela exequente/embargada, os e-
mails acostados à Inicial da execução (fls. 16/129 dos autos da execução
apensa), bem assim a notificação enviada à embargada reforçam a
existência do débito exequendo (fls. 136 dos autos da execução).
Outrossim, insubsistente o argumento da embargante no
sentido de que o MM. Juízo a quo é incompetente para processar e julgar o
presente feito.
Isto porque, como é sabido, não é dado às partes eleger
especificamente o juízo dentro do foro escolhido em contrato (comarca),

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
devendo ser observadas as regras específicas territoriais para tanto.
Neste sentido, precedentes deste E. TJSP:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA
24a VARA CÍVEL DA CAPITAL. REDISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO
AMARO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE NÃO EXERCE FACULDADE DE
DEMANDAR EM SEU DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DA
REGRA INSTITUÍDA EM CLÁUSULA DE FORO DE
ELEIÇÃO. 1. A ação que versa sobre relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor,
consoante artigo 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor. Faculdade que, entretanto, não foi utilizada
pelo consumidor. 2. A cláusula de foro de eleição
constante dos autos que elegeu o "foro da situação dos
imóveis" é válida e não implica em escolha de Juízo. 3.
Conflito de competência julgado procedente para o fim de
fixá-la junto ao Juízo suscitante" (Conflito de Competência
no 0006417-71.2020.8.26.0000, Câmara Especial, Relator
Des. Luis Soares de Mello, j. 10.02.2020).
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Cláusula de eleição
Limitação legal à fixação
convencional do foro competente
Impossibilidade de
escolha do Juízo dentro da mesma Comarca, com
indicação de foro regional como o competente pela
cláusula de eleição Competência na Comarca que é
funcional e absoluta, não admitindo modificação
negocial
Validade da cláusula de eleição de foro,
preservando-se a escolha da Comarca de São Paulo
Competência do Foro Central da Capital, por adoção de
critério residual Ausente recurso a impugnar o resultado
da exceção acolhida
Decisão que apenas pode ser
reapreciada por iniciativa das partes, em sede de
apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC ou por
meio de agravo de instrumento, conforme entendimento
do c. STJ
Precedentes
Conflito conhecido para

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
declarar a competência do Juízo suscitado" (Conflito de
Competência
Cível
no
0020295-63.2020.8.26.0000,
Câmara Especial, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, j.
20.07.2020) (g.n.).
No caso em apreço, verifica-se que a embargante
(executada) possui domicílio na Rua Tabocas, no 166, Bairro Vila Madalena,
São Paulo - SP, a atrair a competência do Foro Regional de Pinheiros
onde tramita o feito -, em detrimento do Foro Central, que é residual.
Tal competência pode ser aferida, inclusive, por meio de
consulta ao portal do TJSP, www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial, por
meio da utilização do endereço/CEP.
Portanto, correto o ajuizamento da execução no Foro
Regional de Pinheiros, inclusive mais favorável à defesa da agravante,
inobstante tratar-se de ação de execução (satisfativo), com autos digitais.
Além
disso,
não
restou
demonstrado
que
o
prosseguimento da execução manifestamente possa causar à executada
grave dano de difícil ou incerta reparação. E como ensinam Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero:
"O perigo tem de ser manifesto patente, claro,
evidente.
Semelhante
perigo
obviamente
não
se
caracteriza pela simples possibilidade de os bens do
executado se encontrarem suscetíveis de alienação com
o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse
risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa
pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer
execução a ultimação de seus atos expropriatórios"
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. 2a
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p. 709, n. 3 ao art. 739-A).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2199149-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.245
Ainda que assim não fosse, restou inequívoco que a
execução não se encontra garantida, fato que impede a concessão do efeito
suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o do Código de
Processo Civil.
Neste sentido:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS DO DEVEDOR - Agravo de instrumento
Embargos recebidos com a suspensão da execução

Regra geral imposta pelo artigo 919 do CPC que
determina o recebimento dos embargos apenas no efeito
devolutivo Exceção que depende do preenchimento de
requisitos especiais, previstos no § 1o do citado artigo
Não ocorrência na espécie Falta de garantia do juízo -
Decisão reformada. Recurso provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento
2110343-39.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator